Tribunal: TJES
Processo: 5000333-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-83.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: THALES VIEIRA DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000333-83.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO
S
:
THALES VIEIRA DE FREITAS e VALERIA VIEIRA ALMERINDO DE FREITAS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA E RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. PAGAMENTO VIA PIX. DEVER DE REEMBOLSAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as, solidariamente, a restituir a quantia de R$3.959,10 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido a título de indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral da compra de um computador e a não restituição do montante pago via PIX.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se devem ser acolhidas as preliminares de incompetência territorial, necessidade de prova pericial, ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual e inépcia da inicial; (ii) saber se restou configurada a falha na prestação do serviço em razão da retenção indevida dos valores após o cancelamento da transação; e (iii) saber se está caracterizado o dano moral e se o respectivo quantum indenizatório atende aos critérios de adequação e razoabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitam-se as preliminares arguidas pelas recorrentes. A competência territorial do Juízo de origem encontra-se correta, amparada no comprovante de residência juntado aos autos. Afasta-se a alegação de incompetência por necessidade de prova pericial, porquanto a questão debatida (falha no estorno) é eminentemente documental e prescinde de conhecimento técnico complexo. Reconhece-se a legitimidade passiva de todas as recorrentes, que atuaram ativamente na transação financeira e comercial, integrando a mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

4. Rejeitam-se, igualmente, as prefaciais de ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual e inépcia da inicial. Os recorridos demonstraram a condição de consumidores e destinatários finais do produto, tendo buscado previamente a solução do conflito via Procon, o que evidencia o interesse de agir. A ausência de nota fiscal é suprida satisfatoriamente pelo comprovante de pagamento via PIX, que individualiza a transação, a beneficiária e o produto, sendo documento hábil a atestar a relação jurídica.

5. No mérito, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento unilateral da compra pelas fornecedoras sem a correspondente e imediata restituição do valor pago (R$ 3.959,10), impondo-se o dever de reparar o dano material suportado pela pagadora.

6. O dano moral encontra-se plenamente configurado. A privação do bem adquirido, somada à retenção indevida do capital e à via crucis administrativa imposta aos consumidores para reaver o que lhes é de direito, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, atingindo os direitos da personalidade. O valor fixado na origem (R$ 2.000,00 para cada autor) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

7. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento aos recursos interpostos, conforme expressa autorização do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que os recorridos não possuem patrono constituído nos autos.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)